Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reintegração de posse, a extinção do condomínio, a alienação judicial do imóvel e a condenação ao do réu pagamento de valores referentes ao período de uso exclusivo do imóvel, bem como concedido o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel.
2. Não se conhece das alegações atinentes à improcedência do pedido de reintegração de posse, fundamentadas na função social da propriedade e na condição de hipossuficiência do apelante, bem como o pedido de improcedência da condenação ao pagamento de aluguéis e taxas condominiais. 2.1. Na contestação e nas alegações finais, o apelante não se opôs à reintegração de posse, limitando-se a requerer prazo razoável para desocupar o imóvel. A tentativa de ampliar a controvérsia na fase recursal, suscitando argumentos inéditos, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, que adota os princípios da preclusão e da eventualidade, que impedem a reabertura de debates sobre questões que não tenham sido suscitadas no momento processual adequado. 2.2. No que tange ao pedido de improcedência da condenação no pagamento de aluguéis e taxas condominiais, o apelante não apresentou qualquer fundamentação, qualquer argumento no sentido de infirmar os fundamentos da sentença, descumprindo o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, inciso III, do CPC).
3. O apelante ocupa o imóvel desde 2018, sendo inequívoca a ciência de que sua permanência era temporária, vinculada à conclusão do inventário e à formalização da partilha, circunstância que afastaria eventual expectativa legítima de permanência definitiva no bem. Ademais, desde a propositura da demanda, outubro de 2022, o apelante teve tempo hábil para buscar alternativas para sua moradia. Assim, o prazo de 60 (sessenta) dias fixado pelo juízo de origem, já levadas em consideração “as condições financeira e de saúde do requerido”, é razoável e proporcional às circunstâncias, garantindo ao apelante tempo suficiente para providenciar sua saída do imóvel sem causar prejuízos desproporcionais aos demais coproprietários.
4. A limitação temporal a partir de 22/09/2022 dos valores devidos constitui sucumbência mínima, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC. Correta a condenação exclusiva do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.